Tribunal: TCU
Processo: 008.392/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 207/2023-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de denúncia a respeito de possível interferência indevida em trabalho de equipe técnica de auditoria da Caixa Econômica Federal (peças 6 e 7), realizado no período de agosto a dezembro de 2021, no âmbito das operações de financiamento ao setor público, concedidas aos governos dos estados do Amapá e de Roraima, com interveniência/anuência da Eletrobras, cujo saldo devedor, à época, alcançava R$ 1,4 bilhão; Considerando que a instrução às peças 83-85 concluiu "não haver indícios de fragilização dos procedimentos da auditoria interna da CEF, em decorrência direta de possível falta de independência das equipes de auditoria, configurando-se como evento isolado os fatos narrados na presente denúncia.". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, exceto quanto às peças que identifiquem o denunciante, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados, de acordo com os pareceres dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.392/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Eduardo Alves de Oliveira Pinto (18.353/OAB-DF), Isabel de Fátima Ferreira Gomes (11.006/OAB-PR) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.